Tribunal: TJMT
Processo: 1005780-58.2024.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005780-58.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), B. S. S. - CPF: 015.854.871-04 (EMBARGADO), CLARA CAMPOS - CPF: 473.388.608-07 (ADVOGADO), TAIS TALLONE RAMALHO DA SILVA - CPF: 455.414.788-63 (ADVOGADO), JOAO BARONI NETO - CPF: 228.112.728-10 (ADVOGADO), ANSELMO DARIVA STEFFANELLO - CPF: 030.631.421-58 (EMBARGADO), ALESSANDRO ORIZZO FRANCO DE SOUZA - CPF: 221.539.058-18 (ADVOGADO), FABIO MARGIELA DE FAVARI MARQUES - CPF: 304.015.418-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), ANSELMO DARIVA STEFFANELLO - CPF: 030.631.421-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE ÓRTESE CRANIANA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS LEGAIS E CUMPRIMENTO DE LIMINAR.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde, a qual contestava sua obrigação de custear órtese craniana para tratamento de plagiocefalia posicional. A embargante alega omissão do julgado quanto à exclusão legal de cobertura obrigatória prevista no art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98; à limitação de reembolso prevista no art. 12, VI, da mesma lei; e ao suposto cumprimento integral da decisão liminar, incluindo a indicação de clínica credenciada e o depósito judicial do valor correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar o art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98, quanto à exclusão de cobertura obrigatória de órtese não cirúrgica; (
ii
) examinar eventual omissão quanto à aplicação do art. 12, VI, da mesma lei, que limita o reembolso ao valor praticado pela operadora em situações excepcionais; e (
iii
) averiguar se houve omissão quanto ao cumprimento da decisão liminar pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão não incorre em omissão quanto ao art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98, pois expressamente o analisa, afastando sua aplicação ao fundamento da negativa de cobertura, com base em precedentes do STJ que reconhecem a possibilidade de fornecimento de órtese craniana para evitar cirurgia futura.

A ausência de citação literal ao art. 12, VI, não configura omissão, já que o acórdão tratou da questão do reembolso e da rede credenciada, concluindo que a operadora só indicou alternativa após o deferimento da tutela, caracterizando omissão quanto ao dever de garantir previamente o tratamento.

A alegação de cumprimento da liminar não foi objeto do recurso de apelação, não sendo, portanto, ponto a ser enfrentado nos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, sendo cabíveis apenas nos casos previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A análise expressa de dispositivo legal e a citação de precedentes aplicáveis afastam a alegação de omissão no acórdão.

O não enfrentamento literal de dispositivo legal não configura omissão quando a matéria a ele relacionada é suficientemente tratada no acórdão.

Não cabe embargos de declaração para inclusão de matéria não suscitada em recurso anterior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação Cível da ora embargante
(Id.
303864878
)
.

A embargante
alega que o
acórdão embargado deixou de se manifestar sobre ponto relevante suscitado na apelação, a saber: a exclusão legal de cobertura obrigatória de órtese não ligada a ato cirúrgico, conforme previsão expressa do artigo 10, VII, da Lei nº 9.656/98
.

Aponta omissão também q
uanto à aplicação do artigo 12, VI, da mesma lei, que limita o reembolso ao valor da tabela praticada pela operadora e apenas em hipóteses excepcionais (urgência/emergência ou impossibilidade de utilização da rede credenciada)
.

Aduz que o
julgamento igualmente não enfrentou a alegação de inexistência de descumprimento de ordem liminar, pois a Embargante teria cumprido integralmente as determinações judiciais, inclusive com autorização de procedimento e indicação de clínica credenciada, e ainda efetuado depósito judicial de R$ 10.569,00, valor equivalente ao da rede credenciada
.

Ressalta que a
própria beneficiária não compareceu ao atendimento autorizado, por decisão voluntária de insistir na realização do tratamento em clínica não credenciada, de propriedade dos pais da médica prescrita, Dra. Milena Ribeiro
Macitelli
, Diretora Técnica
da mesma
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível Id. 303864878.

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora a respeito da aplicação do artigo 10, VII, da Lei nº 9.656/98, que estabelece não ser de cobertura obrigatória a órtese que não esteja ligada a ato cirúrgico; do artigo 12, VI, da Lei nº 9.656/98, que limita o reembolso aos valores da tabela praticada pela operadora; e sobre o cumprimento da decisão liminar pela embargante.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Quanto à alegada omissão sobre o artigo 10, VII, da Lei nº 9.656/98, o acórdão foi expresso ao analisar a questão, conforme se verifica no seguinte trecho:

"A apelante fundamenta sua negativa de cobertura no art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98, que exclui da cobertura obrigatória o 'fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico', bem como na Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, que reproduz tal exclusão em seu art. 17, parágrafo único, VII.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou especificamente sobre a questão em julgados recentes, entendendo que a cobertura da órtese craniana para tratamento de plagiocefalia posicional não encontra obstáculo no art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98, pois, apesar de não estar diretamente ligada ao ato cirúrgico, sua utilização destina-se justamente a evitar a realização de cirurgia futura para correção da deformidade
."

O acórdão citou, inclusive, precedente específico do STJ sobre o tema (
AgInt
no REsp n. 2.139.404/SP), demonstrando que a questão foi devidamente enfrentada.

Em relação ao artigo 12, VI, da Lei nº 9.656/98, embora não tenha havido menção expressa ao dispositivo legal, o acórdão abordou a questão da disponibilização de atendimento na rede credenciada:

"No que tange à disponibilização de atendimento na rede credenciada, verifico que a apelante somente demonstrou tal disponibilidade após o ajuizamento da ação e o deferimento da tutela de urgência, quando já havia negado administrativamente a cobertura do tratamento. Conforme documentos juntados aos autos (Id. 154413339), a negativa inicial baseou-se exclusivamente na alegação de que o tratamento não possuía cobertura contratual, sem qualquer menção à possibilidade de realização na rede credenciada."

O acórdão também citou precedente do STJ (
AgInt
no
AREsp
: 2396847 RJ) que trata da obrigação de reembolso integral quando a operadora se omite em indicar prestador da rede credenciada.

Quanto ao alegado cumprimento da liminar,
sequer foi objeto do recurso de apelação.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro e fundamentado, tendo abordado todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Pelo exposto,
rejeito os
embargos de declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025